Tribunal: TJMT
Processo: 1078287-71.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078287-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL VINICIUS REZENDE SILVA - CPF: 171.744.377-02 (RECORRIDO), ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO - CPF: 046.406.601-89 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. DEVER DE GUARDA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA ROMPIDA. DILIGÊNCIA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

2.

Embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um legítimo sentimento de guarda do bem.

3.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente dos danos ocorridos no veículo estacionado em estabelecimento comercial.

4.

A circunstância dos autos possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa e a tentativa malsucedida de resolução administrativa.

5.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ré em danos morais (R$ 5.000,00).

O móvel recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial sob a tese de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1078287-71.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Polo Passivo

SAMUEL VINICIUS REZENDE SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por SAMUEL VINICIUS REZENDE SILVA em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, narrando, em síntese, que no dia 14.04.2023, deslocou-se até o estabelecimento comercial da promovida para realizar compras. Aduziu que os objetos de sua propriedade foram furtados do interior do veículo automotor, razão pela qual requerem indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
[...]

No caso, ante às evidências trazidas pelo promovente de que o fato ocorreu no estacionamento da promovida e a ausência de prova da negativa alegada pela ré prevalece à versão autoral (IDs 137589525 e seguintes). Ademais, o furto havido não só se demonstra pelo boletim de ocorrência a respeito, lavrado imediatamente após o fato - não se podendo supor que o autor cometeria falsa comunicação de crime, como também pelo cupom fiscal de ID 137589525, aliada à ausência de apresentação das filmagens pela parte reclamada ou prova diversa.

[...]

A parte promovente juntou cupom fiscal, comprovando a permanência no estabelecimento na data e hora indicados, bem como a relação de consumo estabelecida naquele momento. Além disso, também comprovou que realizou reclamação administrativa - ID 144072513, 137589527.

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Cediço que entre aquele que estaciona seu meio de transporte (veículos) e o dono de estabelecimento provido de espaço para tanto, há relação básica de guarda e de vigilância, mesmo quando não ocorre a entrega de tickets de controle específico, de toda sorte assumindo o fornecedor a responsabilidade pela incolumidade do bem.

Ou seja, é irrelevante que não haja controle formal de ingresso do veículo. Se um espaço, que se destina indistintamente a clientes e empregados, foi delimitado para proporcionar conforto - e outros aspectos mencionados –, deve o estabelecimento proporcionar segurança sob todas as formas possíveis (vigias, câmeras, etc), sob pena de responder por sua inércia.

Em relação aos consumidores, o estabelecimento que disponibiliza local para estacionamento por certo se beneficia desta prática, destarte criando a justa expectativa de que o veículo estará seguro enquanto o cliente consome no estabelecimento.

Não por diverso motivo o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 130, que dispõe: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

[...]

Todavia, opino pelo
indeferimento
do pedido de dano material, tendo em vista que a apresentação de nota fiscal em nome de terceiro, não é prova apta para comprovar que eles são de propriedade do promovente e não demonstra o real prejuízo que o consumidor alega ter sofrido.

É sabido, que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

[...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a promovida:

a) a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da citação, e

b) indeferir o pedido de indenização por danos materiais.

[...]”

O caso versa sobre a falha na prestação do serviço por danos ocorridos veículo em estacionamento de supermercado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão apenas quanto ao pleito do dano moral.

A controvérsia se amolda à Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

O entendimento haurido é de que, embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um sentimento de segurança. Cabe, por isso, ao estabelecimento assumir a garantia da integridade do bem confiado.

Como referenciado na doutrina, “
não é uma gentileza, existe como um pacto essencial do negócio
”. Explica que cria um vínculo a ser assegurado mesmo tacitamente
[1]
.

Partindo da premissa reconhecida na origem quanto à falha na prestação do serviço, na seara dos danos morais, a situação possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa de segurança e vigilância, bem ainda a ausência de amparo ao consumidor, vez que a empresa não demonstrou ter sido diligente na resolução do caso.

A parte autora/recorrida demonstra os danos sofridos em seu bem e a tentativa malsucedida de resolução administrativa.

Nesse sentido, cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS – DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. ” Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1004559-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização e as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024